Tribunal: TJMT
Processo: 1008949-08.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1008949-08.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ICMS/IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, EXTINÇÃO DO CRÉDITO]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI]

PARTE(S):

[DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM - CPF: 966.543.413-68 (ADVOGADO), MINERACAO CARAIBA S/A - CNPJ: 42.509.257/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, QUE FOI ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO). PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA COMPOSTA POR MÚLTIPLOS TADS. DEPÓSITO INTEGRAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXEQUENTE E NOTÍCIA DE CANCELAMENTO DOS FATOS GERADORES. DECOTE PARCIAL DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO APENAS QUANTO AOS CRÉDITOS REMANESCENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Execução Fiscal, fundada na CDA n. 202479671, oriunda do Aviso de Cobrança n. 2250258, que rejeitou exceção de pré-executividade destinada a afastar a exigibilidade de créditos tributários vinculados aos TADs n. 962050-3, 962112-0, 962407-7, 963094-6, 964502-0, 964680-2, 978587-5 e 934271-0.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se devem ser excluídos da execução fiscal os créditos vinculados aos TADs n. 962407-7 e 963094-6, diante do reconhecimento administrativo de improcedência dos lançamentos; (ii) saber se o crédito relativo ao TAD n. 934271-0 é inexigível em razão de depósito judicial integral anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal; (iii) saber se a ausência de impugnação específica do Estado de Mato Grosso e a notícia de solicitação de cancelamento dos fatos geradores autorizam a exclusão dos TADs n. 962112-0, 964680-2 e 978587-5; e (iv) saber se a CDA pode subsistir parcialmente, com prosseguimento da execução fiscal quanto aos créditos remanescentes apuráveis por simples cálculo aritmético.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade comporta acolhimento parcial quando a inexigibilidade, a extinção ou a ausência de controvérsia substancial sobre determinados créditos puderem ser constatadas de plano, sem necessidade de dilação probatória incompatível com a via eleita.

4. Os créditos vinculados aos TADs n. 962407-7 e 963094-6 devem ser excluídos da execução fiscal, pois houve reconhecimento administrativo de improcedência dos respectivos lançamentos, circunstância que retira suporte material à sua cobrança executiva.

5. O crédito relativo ao TAD n. 934271-0 também deve ser afastado da execução, uma vez que o depósito judicial integral, realizado antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a cobrança executiva enquanto subsistente a garantia integral.

6. A manifestação do recorrido em contrarrazões, ao declarar que não impugnaria o agravo quanto aos TADs n. 964680-2, 962112-0, 963094-6, 962407-7 e 978587-5, bem como ao informar a solicitação de cancelamento dos fatos geradores correspondentes, delimita a resistência efetiva do exequente e impõe a ampliação do decote da CDA quanto aos TADs n. 962112-0, 964680-2 e 978587-5.

7. A exclusão dos TADs n. 962112-0, 964680-2 e 978587-5 não decorre de afirmação judicial de decisão administrativa irreformável nos termos do art. 156, IX, do CTN, mas da conjugação entre a ausência de impugnação específica pelo ente exequente e a notícia de providência administrativa voltada ao cancelamento dos fatos geradores, o que torna inadequado o prosseguimento da execução quanto a tais parcelas.

8. A exclusão parcial de créditos integrantes da CDA não acarreta, por si só, nulidade integral do título executivo, quando for possível identificar os valores remanescentes mediante simples cálculo aritmético, preservando-se a execução apenas quanto aos créditos efetivamente controvertidos e defendidos pelo exequente.

9. Não há julgamento estranho ao pedido recursal quando a agravante impugna a CDA como um todo e a providência jurisdicional apenas ajusta o alcance da execução fiscal à própria delimitação feita pelo Estado nas contrarrazões.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "
1. A CDA composta por múltiplos créditos tributários pode subsistir parcialmente quando a exclusão de parcelas inexigíveis, extintas ou não mais controvertidas permitir a apuração do saldo remanescente por simples cálculo aritmético. 2. O depósito judicial integral realizado antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede sua cobrança executiva. 3. A manifestação do exequente que deixa de impugnar determinados créditos e noticia solicitação de cancelamento dos respectivos fatos geradores autoriza o decote dessas parcelas da execução fiscal, sem configurar julgamento extra petita ou ultra petita, quando a CDA foi impugnada em sua integralidade.
"

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MINERACAO CARAIBA S/A.,
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1004847-82.2024.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante.

Aduz que, a CDA n.º 202479671 excetuada se refere a supostos débitos decorrentes do Aviso de Cobrança nº 2250258, que, por sua vez, foi constituído por oito Termos de Apreensão e Depósito (TADs nº 962050-3, nº 962112-0, nº 962407-7, nº 963094-6, nº 964502-0, nº 964680-2, nº 978587-5 e nº 934271-0).

Sustenta que, apesar da antecipação de tutela deferida nos autos da Ação Anulatória nº 0011076-95.2012.8.11.0041, que impedia a lavratura de TADs sob o fundamento de existência de débitos na Conta Corrente Fiscal, o Estado do Mato Grosso descumpriu a medida emergencial e lavrou os TADs nº 962050-3, nº 962112-0, nº 962407-7, nº 963094-6, nº 964502-0, nº 964680-2, nº 978587-5.

Argumenta que, os TADs nº 962050-3, nº 962112-0, nº 962407-7, nº 963094-6, nº 964502-0, nº 964680-2, nº 978587-5 foram suspensos na referida ação ordinária (art. 151, V, do CTN).

Assevera que, houve o reconhecimento administrativo da improcedência dos TADs nº 962407-7 e 963094-6 o que impede o prosseguimento da cobrança.

Assegurar que, as impugnações extrajudiciais relativas aos TADs nº 962050-3, 962112-0, 964502-0, 964680- 2 e 978587-5 encontram-se pendente de julgamento, o que implica, também na suspensão da exigibilidade da dívida (art. 151, III, do CTN).

Verbera que, o crédito constituído por meio do TAD nº 934271-0, está com a exigibilidade suspensa por força de depósito judicial realizado, também, na Ação Anulatória nº 0011076-95.2012.8.11.0041 (art. 151, II, do CTN).

Pontua que, a CDA executada carece de liquidez e certeza, mostrando-se necessária a extinção da Execução Fiscal, porque o suposto débito decorre do Aviso de Cobrança nº 2250258, constituído por oito Termos de Apreensão e Depósito, são inexigíveis pelos fundamentos então apresentados.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar a suspensão do trâmite da execução fiscal, até o julgamento do presente recurso.

No mérito requer o provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravantes, para extinguir a execução fiscal.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (Id. 352372867).

Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, admitindo a solicitação de cancelamento administrativo de parte dos TADs, mas defendendo a manutenção da cobrança quanto aos itens 9620503 e 9645020.

Contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, a parte
MINERACAO CARAIBA S/A interpôs agravo interno.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MINERACAO CARAIBA S/A.,
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1004847-82.2024.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante.

O cerne da controvérsia reside na verificação da liquidez, certeza e exigibilidade da CDA nº 202479671 decorrentes do Aviso de Cobrança nº 2250258, constituído pelos Termos de Apreensão e Depósito - TADs nº 962050-3, nº 962112-0, nº 962407-7, nº 963094-6, nº 964502-0, nº 964680-2, nº 978587-5 e nº 934271-0.

Passo à análise das insurgências recursais.

1. Dos TADs nº 962050-3, 962112-0, 964502-0, 964680-2 e 978587-5: Ausência de suspensão da exigibilidade.

Em relação aos TADs n.º
962050-3, 962112-0, 964502-0, 964680-2 e 978587-5
, a tese de suspensão por liminar judicial não prospera, uma vez que a liminar na ação anulatória foi revogada pela sentença de improcedência em 2019, muito antes do ajuizamento desta execução em 2024.

Quanto à alegação de pendência de impugnação administrativa, o art. 151, III, do CTN prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o recebimento das reclamações e dos recursos extrajudiciais, como cito:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

[...]”.

No entanto, conforme se observa do citado dispositivo legal, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante recebimento do procedimento extrajudicial é condicionada ao preenchimento dos pressupostos estabelecidos nas leis reguladoras do processo administrativo tributário.

A esse respeito, sabe-se que, nos termos do parágrafo único do artigo 68 da Lei Estadual 8.797/2008,
a impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário
, como cito:

“Artigo 68 da Lei 8.797/2008. A impugnação da exigência instaura o litígio e o processo administrativo de natureza tributária previsto nesta lei, devendo ser apresentada, por escrito, no prazo 30 (trinta) dias, tendo-se como termo inicial à data da ciência da notificação.

Parágrafo único.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário
”.

No entanto, quando a impugnação de lançamento é apresentada de forma extemporânea, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário será analisada por meio de d
espacho específico, o qual analisará se os
requisitos do artigo 1.030
, §§ 5º e 5º-A,
do RICMS foram preenchidos, transcrevo:

“Art. 1.030. Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.

§ 1º A suspensão da exigibilidade:

I - fica restrita, exclusivamente, ao montante do crédito tributário que foi impugnado tempestivamente;

[...]

§ 5°. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário também será concedida, mediante despacho específico, proferido em qualquer fase do processo,
ainda que seja arguida a destempo, sempre que se verifique a necessidade de
:

I - regularização de débitos já quitados;

II - dar efetividade à revisão, de ofício, ou legislação superveniente;

III - reconhecer efeitos de processo de retificação, compensação, parcelamento ou moratória;

IV - cumprir ordem judicial;

V –
reconhecer
a remissão, anistia, isenção,
prescrição
ou decadência;

VI - corrigir erro material relativo a diferimento, redução ou desoneração.

§ 5°-A. Na hipótese prevista no § 5° deste artigo, a exigibilidade do crédito tributário será suspensa pelo prazo necessário à análise, deliberação e/ou efetivação da ocorrência arguida, dentre as arroladas nos incisos do referido parágrafo”.

Destarte, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, III, do Código Tributário Nacional, somente deve ser aplicada se a impugnação for protocolada de forma tempestiva ou se a administração, por meio de despacho específico, entender que os requisitos do artigo 1.030
, §§ 5º e 5º-A,
do RICMS foram preenchidos.

No caso dos autos, a recorrente não logrou comprovar a tempestividade dos protocolos administrativos ou a existência de despacho específico da administração tributária concedendo efeito suspensivo a eventuais recursos extemporâneos (conforme art. 1.030, §§ 5º e 5º-A do RICMS/MT).

Assim, prevalece a presunção de legitimidade da CDA para estes itens.

2. Dos créditos relativos aos TADs nº 962407-7 e 963094-6: Extinção por improcedência administrativa.

Argui a recorrente que a execução deve ser extinta em relação aos créditos constituídos por meio dos TADs nº 962407-7 e 963094-6, eis que teria havido o reconhecimento administrativo da improcedência do lançamento.

Assiste razão à recorrente neste ponto.

As provas constantes nos autos, em especial a
Informação nº 136/2026-CPAT/UCAT
(Id. 366756356) e as cópias dos
Processos Administrativos nº 5098313/2012 e 5098331/2012
(Ids. 366756360 e 366756361), demonstram de forma inequívoca que houve o reconhecimento definitivo da improcedência da cobrança em relação aos TAD ́s nº 962407-7 e 963094-6

A decisão administrativa que reconhece a improcedência do lançamento é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, IX, do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; [...]”.

Portanto, a manutenção dos créditos relativos aos TAD ́s nº 962407-7 e 963094-6 na CDA que embasa a execução fiscal de 2024 é ilegítima, impondo-se a extinção do feito em relação a estas parcelas.

3. Do TAD nº 934271-0: Depósito Judicial anterior à execução fiscal.

Quanto ao TAD nº 934271-0, a recorrente alega que antes da inscrição em Dívida Ativa e do ajuizamento da execução fiscal a sua exigibilidade já estava suspensa por força de depósito judicial integral realizado nos autos da Ação Anulatória nº 0011076-95.2012.8.11.0041.

Neste ponto, a Agravante logrou êxito em comprovar a realização de
depósito judicial integral
do montante relativo ao TAD nº 934271-0 nos autos da Ação Anulatória nº 0011076-95.2012.8.11.0041.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 151, “II”, do Código Tributário Nacional prevê essa modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como cito:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II -
o depósito do seu montante integral
;
[...]”.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Outrossim, a jurisprudência pacífica do STJ entende que o depósito judicial do montante integral do crédito tributário é direito subjetivo do contribuinte, que independe, inclusive, de autorização judicial prévia.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. [...] III -
O depósito do valor total do crédito tributário controvertido, a fim de suspender sua exigibilidade, constitui direito subjetivo do contribuinte e cujo exercício
prescinde de autorização judicial
e de quaisquer outros requisitos a par de sua integralidade. Inteligência do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Precedentes
. [...]”.
(
STJ - AgInt na TutAntAnt n. 259/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024
.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA ART. 97 DO CTN. CONVÊNIO Nº 69/98. ILEGALIDADE. CAUTELAR. DEPÓSITO JUDICIAL. ART. 151 DO CTN. [...] 3. "
É cediço o entendimento, tanto doutrinário quanto jurisprudencial, de que
o depósito para os fins do artigo 151 do CTN prescinde de autorização judicial
ou do ajuizamento de ação cautelar. Exige-se, apenas, que o depositante comprove em juízo a realização do depósito e requeira a cientificação da Fazenda Pública
"(REsp 419.855/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 12.05.03). [...]”. (STJ - REsp n. 697.370/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ de 4/8/2006, p. 301.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO PREVISTO NO ART. 151, II, DO CTN. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTENCIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA CABÍVEL. 1. O depósito para os fins do art. 151 do CTN prescinde de autorização judicial. [...]”.
(
STJ - REsp n. 283.222/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 6/3/2006, p. 273
.)

In casu
, a prova do depósito efetuado em
24/04/2012
, no valor de
R$ 94.280,00
, o qual foi expressamente reconhecido judicialmente, conforme transcrição na pág. 44 do PA 5098313/2012 (Id. 366756360).

Embora a Ação Anulatória tenha sido julgada improcedente com trânsito em julgado em 10/10/2025 o a inscrição do crédito na Dívida Ativa em data posterior ao deposito e o ajuizamento da execução fiscal em 2024 para cobrar tal valor revela-se descabido.

Isso porque, segundo o
Tema Repetitivo 271 do STJ
, o depósito integral impede o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deve ser extinta.

“
Tema
n. 271/STJ: "Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do
depósito

integral
[...] têm o condão de impedir [...] o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta."

Outrossim, não se desconhecer que o Tema Repetitivo nº 677 do STJ, estabelece que o depósito ou a penhora de bens, não isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora respectivos, como cito:

Tema 677 do STJ – “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”.

No entanto, o referido entendimento
não se aplica às execuções fiscais de crédito tributário
.

Isso porque, enquanto o Tema 677 originou-se de lides cíveis entre particulares, a execução fiscal rege-se pelo princípio da especialidade.

Nesse contexto, o
artigo 9º, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF)
é categórico
o depósito do valor judicial integral realizado pelo executado faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora
, como cito:

“
Art. 9º, da LEF. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

[...]

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32,
faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora
.
[...]
”
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

"Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. Questão em discussão. 2. Definir se o entendimento firmado no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça se aplica às execuções fiscais regidas pela Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 677 não se aplica às execuções fiscais, pois trata de execuções cíveis baseadas em regras do Código Civil e do Código de Processo Civil, ao passo que a execução fiscal possui disciplina própria estabelecida na Lei de Execuções Fiscais (LEF) e no Código Tributário Nacional (CTN). [...] 6. Aplicar o Tema 677 do STJ à execução fiscal violaria o princípio da especialidade e poderia ensejar enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, ao permitir a cobrança de encargos mesmo após o depósito integral do débito. [...]".
(
TJMT - N.U 1008533-12.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025
)

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 924, II, DO CPC. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO GARANTIDO EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal é adequada quando há quitação integral do débito, mesmo que o exequente alegue a existência de saldo remanescente decorrente de encargos moratórios, e se o Tema n. 677 do c. STJ se aplica à hipótese. III. Razões de decidir. 3. Verifica-se que o valor depositado pela parte executada foi suficiente para garantir o crédito tributário, não havendo saldo remanescente a justificar o prosseguimento da execução fiscal. 4. A aplicação do Tema n. 677 do c. STJ, que trata da responsabilidade do devedor por encargos durante a demora na conversão de penhora, não se aplica às execuções fiscais, as quais são regidas pela Lei de Execuções Fiscais e pelo Código Tributário Nacional, que estipulam que o depósito em dinheiro extingue a responsabilidade por atualização monetária e juros de mora. [...]".
(
TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação nº 1000870-12.2018.8.11.0003, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 25 de setembro de 2024, publicado no DJE de 27 de setembro de 2024
)

Destarte, tendo o depósito integral ocorrido em
2012
, cessou ali a responsabilidade da Agravante pelos encargos moratórios sobre tal montante.

Deste modo, a execução fiscal ajuizada em 2024, portanto, padece de nulidade quanto ao crédito relativo ao TAD n.º
934271-0
, pois o crédito já estava integralmente garantido e com a exigibilidade suspensa, inclusive sem aplicação dos encargos moratórios desde então.

4. Da Conversão do Deposito em Renda.

Consigno, todavia, que, embora tenha sido determinada a extinção da execução com relação aos créditos lançados por meio do TAD n.º
934271-0,
é possível
à
Fazenda Pública requerer nos autos da ação ordinária a
conversão do deposito em renda
, operando a extinção do crédito tributário na forma do
art. 156, VI, do CTN
, transcrevo:

“Art. 156 do CTN. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei”.

No mesmo sentido é o entendimento do STJ, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. 1.
O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública
. [...] 4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela
realização do depósito integral do crédito exequendo
, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal,
têm o condão de impedir
a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de
inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
. 5.
A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN
, na esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis: "Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito.[...]”.
(
REsp n. 1.140.956/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010
.)

Destarte, com o trânsito em julgado favorável ao Fisco da ação anulatória, compete a ele requerer naqueles autos a conversão em renda dos créditos depositados, nos termos do art. 156, VI, do CTN. No entanto, consigno que a extinção da presente execução fiscal em relação ao crédito do TAD n.º 934271-0
opera-se de forma imediata neste processo
, porquanto o vício reside no próprio ajuizamento da demanda em desrespeito à suspensão de exigibilidade preexistente (Tema 271/STJ).

5 Da Possibilidade de Prosseguimento da CDA em Relação aos Créditos Remanescentes

Ressalte-se que a exclusão de alguns débitos da CDA não implica na nulidade total do título ou na ausência de sua liquidez, sendo perfeitamente possível o prosseguimento da execução pelo valor remanescente, mediante simples cálculo aritmético.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de autorizar o prosseguimento da Execução Fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando for viável que por simples cálculo aritmético o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo quanto aos valores remanescentes.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO, DA CDA
, DA PARCELA CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE O AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGADA NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
HIPÓTESE EM QUE O VALOR REMANESCENTE DO TÍTULO EXECUTIVO PODE SER APURADO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "é possível prosseguir na execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais na sentença por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo
"
(
STJ, REsp 1.887.677/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2020). Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.286.161/PE, Relatora: Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. 11/09/2023, DJe de 14/09/2023) (g.n.
)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ISS. MUNICÍPIO COMPETENTE. LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUESTIONAMENTO ACERCA DO LOCAL EM QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO EXECUTADO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. DECOTE POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PELOS VALORES REMANESCENTES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] VI -
Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é possível prosseguir a execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo
. [...]”.
(
STJ - AgInt no REsp n. 2.135.341/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.
)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFERIÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. EXCLUSÃO DE VALORES. PROSSEGUIMENTO PELOS VALORES REMANESCENTES. POSSIBILIDADE.
1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é possível prosseguir na execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais na sentença por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo
. [...]”.
(
REsp n. 1.887.677/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 5/10/2020
.)

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis:

“APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA -
ICMS POR ESTIMATIVA E FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS - SÚMULA 392 E TEMA 166 DO STJ - CRÉDITOS REMANESCENTES - CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO QUE EQUIVALE AO MONTANTE EXCLUÍDO DA CDA - PRECEDENTES DO STJ. 1. Tratando-se de infrações distintas e considerando que na sentença a extinção da Execução Fiscal restou fundamentada apenas na ilegalidade da cobrança de “ICMS por Estimativa Simplificada”, não sendo mencionada a infração “25.1.1 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA”, deve permanecer hígida a cobrança do crédito remanescente sob este enquadramento, porquanto substituída a CDA pela Fazenda Pública antes do julgamento dos Embargos, nos termos da Súmula n.º 392 e Tema n.º 166 do STJ. [...]”.
(
TJMT - N.U 1005664-91.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023
)

“TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA [...] 2- A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível deduzir da CDA os valores indevidos, por simples operação aritmética, sem que isso importe em nulidade do título ou da própria cobrança. [...]”.
(
TJMT - N.U 1012777-81.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021
)

Com efeito, diante da exclusão de alguns créditos com o julgamento do presente recurso, mostra-se possível o decote de seus valores do título executado pela Fazenda Pública e o prosseguimento da execução pelo valor remanescente.

5. Dos Honorários Sucumbenciais.

No caso dos autos, com o julgamento do presente recurso, a execução fiscal foi extinta com relação aos TADs nº 962407-7 e 963094-6.

Sobre o assunto, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em extinção total ou parcial da execução e/ou na redução do
quantum
executado, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. [...] 1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(
AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.
)

No que tange à
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que, quando ocorre o cancelamento da dívida na via administrativa ou o crédito é extinto em razão da existência de outra ação, deve ser observada a forma equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. LEGITIMIDADE. [...] II -
Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade.
Precedentes.[...]”.
(
STJ - AgInt no REsp n. 2.194.283/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.
)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. [...] CANCELAMENTO DA CDA. CRÉDITO FULMINADO EM AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. [...] 4.
Hipótese em que a execução fiscal foi extinta em face do cancelamento administrativo da CDA motivado por juízo de procedência de ação conexa, situação essa que não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt no REsp n. 2.136.588/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024
.)

Em relação ao
quantum
, considerando o valor da dívida excluída da CDA, a importância da defesa para a higidez patrimonial da empresa, o grau de zelo do profissional e, principalmente, a celeridade com que o feito foi resolvido após a intervenção defensiva, tenho que o valor dos honorários deve ser fixado em
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade no sentido de:
(i)
extinguir parcialmente a execução fiscal, exclusivamente em relação aos créditos vinculados aos TADs nº 962407-7, 963094-6 e 934271-0;
(ii)
Condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil;
(iii)
determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação aos demais créditos.

Diante da apreciação do mérito do agravo de instrumento,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DESODETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MINERAÇÃO CARAÍBA S/A
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1004847-82.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada.

A execução fiscal está fundada na CDA n. 202479671, decorrente do Aviso de Cobrança n. 2250258, composto pelos seguintes Termos de Apreensão e Depósito: TADs n. 962050-3, 962112-0, 962407-7, 963094-6, 964502-0, 964680-2, 978587-5 e 934271-0.

A agravante sustenta, em síntese, que os créditos executados seriam indevidos, inexigíveis ou estariam com a exigibilidade suspensa, em razão de quatro fundamentos principais: existência de decisão liminar proferida nos autos da Ação Anulatória n. 0011076-95.2012.8.11.0041; depósito judicial integral relativo ao TAD n. 934271-0; reconhecimento administrativo da improcedência dos TADs n. 962407-7 e 963094-6; e pendência de impugnações administrativas em relação aos demais TADs.

É o relatório.

Passo à análise da controvérsia.

Inicialmente, é oportuno esclarecer aos Eminentes Julgadores que o pedido de vista dos autos decorreu de dúvida considerada relevante para a adequada compreensão da controvérsia em exame, especialmente diante de dúvida surgida quanto à manutenção da execução fiscal em relação a todos os Termos de Apreensão e Depósito (TADs) que compõem a CDA n. 202479671, oriunda do Aviso de Cobrança n. 2250258.

De início, registro o brilhante trabalho desenvolvido pelo eminente Relator, cuja fundamentação examinou, com acuidade técnica, a natureza dos créditos tributários em discussão, a possibilidade de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, os efeitos do depósito judicial integral anterior ao ajuizamento da execução fiscal e a subsistência parcial da CDA quando possível a identificação dos valores remanescentes por simples cálculo aritmético.

Acompanho Sua Excelência em parte substancial da fundamentação, sobretudo quanto ao reconhecimento da extinção da execução fiscal em relação aos TADs n. 962407-7 e 963094-6, diante do reconhecimento administrativo de improcedência dos lançamentos, bem como quanto ao TAD n. 934271-0, em razão da existência de depósito judicial integral realizado anteriormente à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal.

A divergência que ora apresento é parcial e pontual, limitada à necessidade de ampliar o rol dos TADs a serem excluídos da execução fiscal, tendo em vista a própria manifestação do Estado de Mato Grosso em contrarrazões ao agravo de instrumento, na qual o ente público declarou não impugnar o recurso quanto a outros TADs e informou já haver solicitado o cancelamento dos fatos geradores correspondentes.

Pois bem.

Conforme se extrai da manifestação estatal, o ente público declarou que não impugnaria o agravo em relação aos TADs n. 964680-2, 962112-0, 963094-6, 962407-7 e 978587-5, informando que já havia sido solicitado o cancelamento dos fatos geradores correspondentes.

Na mesma linha, o Estado direcionou sua resistência efetiva à manutenção dos TADs n. 962050-3 e 964502-0, sustentando, quanto a estes, a preservação da presunção de certeza e liquidez dos atos administrativos.

Essa manifestação processual não pode ser desconsiderada.

Embora o voto condutor tenha reconhecido corretamente a extinção dos TADs n. 962407-7 e 963094-6, bem como a inexigibilidade do TAD n. 934271-0, entendo que a própria posição do Estado impõe a ampliação do decote da CDA também quanto aos TADs n. 962112-0, 964680-2 e 978587-5.

Com efeito, se o exequente declara que não impugna o recurso relativamente a determinados créditos e informa já ter solicitado o cancelamento dos respectivos fatos geradores, não parece juridicamente adequado permitir que a execução fiscal prossiga quanto a tais parcelas, como se ainda houvesse resistência substancial à pretensão recursal.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal:

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de Pré-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4º, do CPC.

(TJ/MT. N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Sendo assim, a questão deve ser examinada à luz da própria premissa adotada pelo eminente Relator: a exclusão parcial de créditos da CDA não implica, necessariamente, nulidade integral do título executivo, desde que seja possível a apuração dos valores remanescentes por simples cálculo aritmético.

Essa compreensão consta da ementa e do voto, nos quais se afirma a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal quanto aos créditos remanescentes.

Ora, se a CDA comporta decote parcial para exclusão dos créditos reconhecidamente extintos ou inexigíveis, também deve comportar decote parcial para exclusão dos créditos que o próprio Estado afirma não impugnar e em relação aos quais informa solicitação de cancelamento dos fatos geradores.

Não se trata de anular integralmente a CDA. Trata-se apenas de adequar a execução fiscal ao crédito que permanece efetivamente controvertido e defendido pelo exequente. Nessa perspectiva, a execução fiscal deve prosseguir apenas quanto aos TADs n. 962050-3 e 964502-0, pois estes são os créditos cuja manutenção foi efetivamente sustentada pelo Estado de Mato Grosso nas contrarrazões.

Ademais, cumpre esclarecer exclusão dos TADs n. 962112-0, 964680-2 e 978587-5 não configura julgamento extra petita ou ultra petita. A agravante impugnou a CDA como um todo e questionou expressamente a exigibilidade dos TADs que compõem o Aviso de Cobrança n. 2250258. Além disso, a exclusão ora proposta decorre da própria delimitação da controvérsia feita pelo agravado em contrarrazões.

O Tribunal, portanto, não está concedendo providência estranha ao pedido recursal, mas apenas reconhecendo que determinados créditos não permanecem validamente controvertidos, diante da manifestação do próprio ente exequente.

É necessário registrar, por rigor técnico, que a manifestação do Estado indica que foi solicitado o cancelamento dos fatos geradores correspondentes aos TADs n. 964680-2, 962112-0, 963094-6, 962407-7 e 978587-5.

Tal expressão não equivale, necessariamente e em todos os casos, à demonstração formal de decisão administrativa irreformável, nos moldes do art. 156, IX, do CTN. Por isso, quanto aos TADs n. 962407-7 e 963094-6, a extinção do crédito tributário decorre de fundamento mais robusto, consistente na documentação administrativa específica apontada no voto do relator.

Todavia, quanto aos TADs n. 962112-0, 964680-2 e 978587-5, a exclusão não se dá, propriamente, pela afirmação judicial de que houve decisão administrativa irreformável já comprovada nos autos, mas sim pela conjugação de dois elementos processuais relevantes: a ausência de impugnação específica do Estado e a informação de que já havia sido solicitado o cancelamento dos respectivos fatos geradores.

Em outros termos, não se afirma, para esses três TADs, a extinção do crédito tributário pelo art. 156, IX, do CTN, nos mesmos moldes dos TADs n. 962407-7 e 963094-6. O que se reconhece é que a execução fiscal não deve prosseguir quanto a créditos que o próprio exequente deixou de defender no recurso e em relação aos quais noticiou providência administrativa de cancelamento.

Essa solução é prudente, preserva a coerência do julgamento e evita que a execução fiscal continue a abranger créditos que não integram mais a resistência efetiva do Estado.

Desta forma, a manutenção do dispositivo tal como proposto na minuta do eminente Relator pode gerar incerteza quanto ao alcance do provimento parcial.

Isso porque, ao determinar o prosseguimento da execução quanto aos “demais créditos”, o dispositivo pode ser interpretado como autorização para continuidade da cobrança também em relação aos TADs n. 962112-0, 964680-2 e 978587-5, embora o Estado tenha expressamente afirmado que não impugnaria o agravo quanto a eles.

Tal resultado não se harmoniza com a manifestação processual do ente público e pode gerar desnecessária litigiosidade posterior, inclusive por meio de embargos de declaração ou incidentes no juízo de origem para adequação da CDA.

Assim, a solução mais adequada é explicitar, desde logo, que a execução fiscal prosseguirá apenas quanto aos créditos vinculados aos TADs n. 962050-3 e 964502-0, excluindo-se também os TADs n. 962112-0, 964680-2 e 978587-5, em razão da ausência de impugnação pelo Estado e da notícia de solicitação de cancelamento dos fatos geradores correspondentes.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
divirjo parcialmente
para votar no sentido de ampliar o provimento do agravo de instrumento, a fim de determinar a exclusão da CDA n. 202479671 não apenas dos créditos vinculados aos TADs n. 962407-7, 963094-6 e 934271-0, mas também dos créditos vinculados aos TADs n. 962112-0, 964680-2 e 978587-5, em razão da manifestação do próprio Estado de Mato Grosso nas contrarrazões, no sentido de que não impugnaria o agravo quanto a esses TADs e de que já havia solicitado o cancelamento dos fatos geradores correspondentes.

Com isso, a execução fiscal deverá prosseguir apenas quanto aos créditos remanescentes vinculados aos TADs n. 962050-3 e 964502-0, mediante adequação da CDA e do demonstrativo de débito por simples cálculo aritmético.

No mais, acompanho o eminente Relator quanto à prejudicialidade do agravo interno, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Peço vênia ao Relator, para acompanhar o voto da divergência inaugurada pelo 2º Vogal, Des. Deosdete Cruz Júnior.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 23/06/2026